Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA
1. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça deferida.
2. Em se tratando de citação por carta precatória, o prazo para apresentação de contestação começa a fluir da juntada aos autos de origem da notícia do cumprimento da carta (art.232, CPC) ou da juntada da carta cumprida aos autos de origem (art.231, VI, CPC), contando-se os 15 dias a partir do primeiro dia útil subsequente. 2.1. Na hipótese, contestação apresentada tempestivamente no juízo deprecado, não tendo sido imediatamente remetida ao juízo deprecante (art. 340, §1o, do CPC); decreto de revelia que se deu a partir de notícia da autora do cumprimento da precatória, mas omissão quanto à apresentação de contestação pelo réu no juízo deprecado.
3. A omissão da autora relativa a apresentação de contestação nos autos da Carta Precatória foi a causa suficiente do decreto de revelia e subsequente prolação da sentença, o que deve ser tido como litigância de má-fé fé (art.80, incisos I e II, do CPC), impositiva a aplicação da multa respectiva.
4. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença cassada.